Tribunal: TJDFT
Processo: 0762077-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. CONDUZIR VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO. VEÍCULO REMOVIDO AO PÁTIO DO DETRAN. AVARIAS NÃO COMPROVADAS. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na liberação do veículo apreendido em blitz, suspensão e cancelamento das multas aplicadas, além de fixação de indenização por dano moral.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, Contrarrazões apresentadas no ID 56030427.
3. Conforme consta na documentação anexa ao ID 56030307, na blitz realizada pelo DETRAN/DF na data de 16/11/2022, o recorrente foi autuado pelo cometimento das infrações tipificadas nos artigos 165-A (recusa ao teste de etilômetro), e 230, V (conduzir veículo sem licenciamento), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
4. A recusa ao teste de etilômetro configura infração gravíssima, tendo como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação do condutor e a retenção do veículo. Por outro lado, a condução de veículo sem o devido licenciamento, além de também configurar infração gravíssima, acarreta a medida administrativa de remoção do veículo.
5. Ressalta-se não haver controvérsia quanto ao cometimento das referidas infrações, haja vista o recorrente não ter interposto recurso às instâncias administrativas da Autarquia de Trânsito, e ter pago os respectivos valores, conforme se verifica na documentação anexa à peça de ID 56030310.
6. Quanto a atuação dos agentes de trânsito, por ocasião da realização da blitz, as provas trazidas aos autos pelos requeridos em contestação, aliadas àquelas produzidas na audiência de instrução e julgamento, demonstram a legitimidade com que os atos foram praticados. Acrescente-se que os atos administrativos têm presunção de legalidade e legitimidade, dispondo de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Por esses atributos presume-se a idoneidade do ato até que seja desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado, o que não ocorreu no caso.
7. Quanto às supostas avarias no veículo, como bem pontuou o Juízo sentenciante, o autor não fez prova de que teriam ocorrido enquanto os agentes cumpriam a apreensão/remoção ou durante a guarda no DETRAN/DF. Assim, não se desincumbiu do ônus probante, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC.
8. Com relação ao pleito de dano moral, não se mostraram presentes os requisitos para condenação dos requeridos, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, além da culpa pelo evento danoso ser exclusiva do próprio recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.